Tribunal: TJDFT
Processo: 0703225-58.2023.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703225-58.2023.8.07.0018 RECORRENTE: PAULO ZANOLINI FACCHINI RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL, CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO ANULATÓRIA. TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. INÉRCIA. NÃO VERIFICADA. ESPECIFICAÇÃO DOS FATOS. OBSERVÂNCIA. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Nos termos do Decreto no 20.910/1932, “não corre a prescrição durante a demora que, no estudo, ao reconhecimento ou no pagamento da dívida, considerada líquida, tiverem as repartições ou funcionários encarregados de estudar e apurá-la.” 2. No caso dos autos, não houve demonstração de inércia da Administração Pública no curso procedimental da Tomada de Contas Especial por prazo superior a cinco anos, não havendo que se falar em prescrição intercorrente. 3. A alegação de que as imputações teriam sido genéricas não prosperam, havendo a devida especificação dos atos cometidos pelo apelante, com a apresentação dos documentos, atestados de medições e notas fiscais pertinentes, demonstradas as consequências deletérias para as contas prestadas. Ainda, observa-se o efetivo exercício do direito de defesa e do contraditório pelo apelante. 4. Não demonstrada qualquer irregularidade no procedimento, franqueado o contraditório substancial ao apelante e em razão da notória especialização de competência do Tribunal de Contas para análise da matéria, deve ser mantida a postura de deferência do Juízo de origem. 5. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. O recorrente alega violação aos artigos 3o; 7o e 8o, todos do Código de Processo Civil, sustentando que não houve observância dos fundamentos jurídicos e das provas que foram produzidas. Assevera que deve ser declarada improcedente a decisão do Tribunal de Contas do Distrito Federal. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 3o; 7o e 8o, todos do Código de Processo Civil, pois “a jurisprudência desta Corte Superior entende que é imprescindível que o Tribunal estadual tenha emitido juízo de valor sobre os preceitos indicados como violados no apelo nobre, o que não ocorreu na hipótese examinada. Aplicável, assim, as Súmulas n.os 211 do STJ e 282 do STF, por analogia.” (AgInt no AREsp n. 2.263.229/MG, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 20/5/2024, DJe de 22/5/2024). Ainda que fosse possível superar tal óbice, o apelo não comportaria seguimento. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010